Tribunal: TJDFT
Processo: 0710006-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, apesar de acolher integralmente os pedidos iniciais e reconhecer condenação em valor expressivo (R$ 346.288,62), fixou os honorários sucumbenciais em valor fixo de R$ 3.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC, sob fundamento de baixa complexidade da demanda. O apelante sustenta a ilegalidade da fixação por equidade, requerendo a observância dos percentuais legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, em demanda com valor de condenação certo e elevado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil estabelece, como regra geral, que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
4. A apreciação equitativa, prevista no § 8o do art. 85 do CPC, constitui exceção, cabível apenas nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.076, firmou entendimento de que a utilização da equidade é vedada quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados.
6. No caso concreto, o valor da condenação ultrapassa R$ 346 mil, sendo líquido e elevado, o que inviabiliza a adoção do critério equitativo, devendo ser aplicados os percentuais definidos no § 2o do art. 85 do CPC.
7. A baixa complexidade da causa ou a hipossuficiência econômica da parte vencida não justificam, por si só, o afastamento da regra legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da justa remuneração da advocacia, assegurado pelo art. 133 da CF/1988.
8. A fixação inadequada dos honorários em valor fixo e inferior ao mínimo legal compromete os parâmetros objetivos da legislação processual e a jurisprudência consolidada, ensejando sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é admissível nas hipóteses de valor da causa muito baixo, proveito econômico inestimável ou irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. Não se admite a adoção da equidade para fixação dos honorários sucumbenciais em causas de valor elevado ou com condenação líquida e mensurável.
3. A baixa complexidade da demanda ou a alegada hipossuficiência da parte vencida não constituem fundamentos idôneos para afastar a regra do art. 85, § 2o, do CPC.
4. A fixação de honorários fora dos parâmetros legais viola a norma cogente do CPC e os princípios da valorização da advocacia e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o, 6o, 6o-A e 8o; CF/1988, art. 133.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.877.883/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão no 1879312, rel. Des. Hector Valverde, j. 12.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1951462, rel. Des. Jansen Fialho, j. 28.11.2024.